Tribunal: TJDFT
Processo: 0749986-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA.
1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador." (Tema 1.051 do STJ)
2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
3. No caso, cuida-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. 2.1. Por ter sido o crédito constituído em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, o credor fica impossibilitado de habilitá-lo na ação de recuperação judicial e, por consequência, não se opera a novação prevista no art. 59 Lei n. 11.101/2005, o que impede a extinção da execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.